Tribunal: TJMT
Processo: 1015053-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015053-89.2021
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADOS: FEBELL CONSTRUTORA LTDA, DANIEL OLIVEIRA DO CARMO e MEIRY PEREIRA CARVALHO DO CARMO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE COBRANÇA, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR CORREIO E MANDADO FRUSTRADAS – MUDANÇA DE ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Frustrada a tentativa de citação por mandado, no endereço fornecido no contrato, não é de se exigir da parte autora qualquer outra providência para o requerimento da citação por Edital.
É válida a citação editalícia quando não existe nos autos elementos que possam desacreditar a afirmação de desconhecimento do paradeiro da parte requerida. Não há de se falar em nulidade da citação feita por edital após tentativas frustradas tanto pela Postal, quanto pelo Oficial de Justiça.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, no Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Cobrança n. 0006540-50.2015.8.11.0004, acolheu a Exceção de PreExecutividade aforada por Febell Construtora e Incorporadora Ltda, Daniel Oliveira do Carmo e Meiry Pereira Carvalho do Carmo, para anular a citação por edital de fl. 65, e, por conseguinte, todos os atos posteriores. Condeno o Excepto no pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no valor total de R$500,00 (quinhentos reais).
Irresignada, o banco recorrente informa que:
- ajuizou Ação de Cobrança em face dos Agravados em razão do inadimplemento do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES no 057.108.757, operação no 67507449;
- citados por edital, o Magistrado nomeou Curador Especial para a defesa dos agravados. Diante disso, houve a apresentação de Contestação pela Defensoria Pública (id. 62260676 – fls. 31/32);
- após decorridos os trâmites legais, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, com trânsito em julgado em 11/04/2019 (id. 62260652 – fls. 18/21);
- ingressou com a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 2948- 84.2020.8.11.0010, também distribuída ao juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, requerendo a penhora do crédito da Âncora constante na conta judicial vinculada ao processo de origem, que restou deferida pela Magistrada a quo;
- após a intimação para o pagamento do débito, os agravados compareceram aos autos requerendo a nulidade de sua citação por edital, sob o fundamento de ausência de esgotamento dos meios para a localização do seu endereço atualizado à época;
- requereu a citação por edital ao Julgador, sendo prontamente atendido, haja vista que os devedores, ora agravados, não foram localizados no endereço constante do contrato firmado entre as partes;
- de fato, não houve a solicitação de ofícios aos órgãos conveniados do Juízo para a busca de endereços atualizados, o que não foi observado à época pelo agravante e nem pelo Nobre Julgador a quo;
- o inciso IX, do artigo 139, do Código de Processo Civil, prevê que incumbe ao Juiz dirigir o processo determinando o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios presentes nos autos, de modo que a apreciação do direito material ao processo subjacente seja efetiva prioridade;
- não pode agora na fase de Cumprimento de Sentença, ser surpreendido com a nulidade de todo o processo de conhecimento, por nulidade da citação editalícia dos agravados, sem preenchimento dos requisitos, uma vez que incumbia também ao Juiz o dever de zelar pelo andamento do processo e mais ainda, sanar qualquer vício.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a validade da citação por edital, quer seja pelo fato de que promoveu as diligências necessárias para localização dos agravados, ou porque houve erro na decisão que deferiu o pedido, sem análise da situação do feito à época, ou ainda, porque não restou comprovado o prejuízo à parte agravada, devidamente representada por Defensor Público.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Cinge-se a controvérsia recursal à validade da citação do réu/agravante por edital.
Art. 246. A citação será feita:
I - pelo correio;
II - por oficial de justiça;
III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;
IV - por edital;
V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.
Por sua vez, conforme prevê o art. 256, II, do Código de Processo Civil, é possível a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar onde o citando se encontrar.
Ressalte-se que a citação por edital tem caráter subsidiário, motivo por que somente é cabível, quando frustradas as demais tentativas de citação.
Da análise dos autos, depreende-se que foi determinada a citação dos excipientes\agravados, por AR, no endereço indicado na inicial (fl. 22) e do Contrato Bancário de fl. 27.
A primeira diligência para localização restou inexitosa, pois os respectivos ARs retornaram por motivo “Ausente” (fls. 25v, 27 e 28). Por essa razão, foram as correspondências reenviadas para os mesmos endereços (fl. 29), retornando sem sucesso, igualmente, com motivo “Ausente” (fls. 30, 31 e 32).
Na sequência, o banco recolheu as custas para diligência, por meio de Oficial de Justiça (fl. 36).
Conforme certidão de fl. 39, o meirinho não localizou os excipientes, recebendo a informação da locadora do imóvel ocupado por Daniel Carvalho do Carmo, representante da empresa Febell Construtora e Incorporadora Ltda, que este havia mudado de endereço havia 5 (cinco) anos, confira-se:
Diante dessa informação, a instituição financeira trouxe ao Juízo singular novos endereços, localizados em cidades diversas de outro Estado, para onde foram expedidas Cartas de Citação. Novamente os executados\agravados não foram os encontrados, constando apenas no AR da empresa executada, Febell Construtora e Incorporadora Ltda, o motivo da não localização (“ausente”) (fl. (fls. 57/62).
Então foi requerida a citação dos executados\excipientes\agravados por Edital (fl. 63/64), o que foi deferido de imediato pelo Juízo à fl. 64, nomeando-se a Defensoria Pública como Curadora, confira-se:
Com a devida vênia ao douto Julgador singular, entendo que em razão das diversas tentativas frustradas de citação dos executados\agravados, não é de se exigir do da instituição financeira qualquer outra providência para o requerimento da citação por Edital.
Desse modo, quando a citação\intimação é tentada no endereço informado pela parte e se mostra inexitosa, por motivo de inexistência ou alteração de endereço, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, se a parte não atualizou seus dados no Juízo.
O parágrafo único do art. 274 do CPC determina que:
“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”
O c. Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou referido entendimento em casos análogos:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)
AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. "A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)
Por fim, mas de extrema importância, incumbe asseverar que a citação por mandado restou frustrada, exatamente porque os agravados mudaram-se, sem comunicar ao banco a alteração do endereço fornecido no contrato celebrado entre as partes.
Destarte, deve sua localização ser reputada como ignorada, de modo que se mostra correta, portanto, a citação editalícia efetivada, porquanto atendidos os requisitos previstos pelo artigo 257 do Código de Processo Civil.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para suspender a decisão agravada até ulterior manifestação desta e. 3a Câmara.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator